Tribunal: TJDFT
Processo: 0731136-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DO FEITO. RESP 1.978629/RJ. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.169. STJ. ILEGITIMIDADE PARA EXECUTAR A SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À CATEGORIA SUBSTITUÍDA PELO SINDIRETA. CATEGORIA DIVERSA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação. Desse modo, o caso em questão trata exatamente do assunto objeto de debate naquele tema.

2. Uma vez que o agravado não integrava a categoria substituída pelo SINDIRETA, ressai evidente sua ilegitimidade para executar a sentença coletiva que contemplou os integrantes daquela outra categoria.

3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.